Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0709057-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em ação declaratória em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual foi determinada a suspensão dos descontos do imposto de renda dos proventos da Agravada. O Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao argumento de que a Agravada não teria demonstrado, de forma inequívoca, a cardiopatia grave nem a urgência do pedido de suspensão dos descontos. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a probabilidade do direito e a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No entanto, no caso em apreço, observo que não há elementos suficientes de convencimento acerca da probabilidade do direito que atraia a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido, tampouco a necessidade de deferimento do pleito em caráter liminar, porquanto, consoante consignado na decisão agravada, a medida é reversível e o Agravante possui meios para reaver o valor relativo aos descontos não efetivados, em caso de eventual reversão da medida. Por tal razão, RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 17 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator